Tribunal: TJPA
Processo: 0000609-51.2012.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0000609-51.2012.8.14.0016 APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUSA CORDEIRO ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO APELADO: ESPÓLIO DE MOYSES ISAAC BENCHIMOL ADVOGADO: LUCIANO DOS SANTOS RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMINARMENTE REJEITADA POR INTEMPESTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RELAÇÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE ANGULARIZADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DA ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO. MEDIDA EXECUTIVA ESCOLHIDA PELO CREDOR E NÃO RESISTIDA PELO DEVEDOR. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESDE LOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença são devidos ao profissional advogado e possuem natureza de título executivo judicial na forma do art. 515, I, do CPC. II - Impugnação ao cumprimento de sentença do Executado rejeitada liminarmente ante a ocorrência de intempestividade conduz à homologação dos cálculos do Exequente. III - O espólio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução de dívidas contraídas pelo autor da herança, sobretudo quando seu representante age ativa e passivamente como legítimo administrador provisório dos bens no momento da execução. IV - É lícito ao Exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados, na forma do art. 876 do CPC, satisfazendo o crédito exequendo em sua totalidade. V - Aplicação da teoria da causa madura insculpida no § 3º, do art. 1.013 do CPC, pois reformada sentença proferida com base no antigo art. 267, VI, com correspondência exata no art. 485, VI, do CPC. VI - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e deferir o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000609-51.2012.8.14.0016

APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUSA CORDEIRO

APELADO: ESPOLIO DE MOYSES ISAAC BENCHIMOL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000609-51.2012.8.14.0016

APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUSA CORDEIRO

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO

APELADO: ESPÓLIO DE MOYSES ISAAC BENCHIMOL

ADVOGADO: LUCIANO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMINARMENTE REJEITADA POR INTEMPESTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RELAÇÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE ANGULARIZADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DA ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO. MEDIDA EXECUTIVA ESCOLHIDA PELO CREDOR E NÃO RESISTIDA PELO DEVEDOR. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESDE LOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
-

Honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença são devidos ao profissional advogado e possuem natureza de título executivo judicial na forma do art. 515, I, do CPC.

II
- Impugnação ao cumprimento de sentença do Executado rejeitada liminarmente ante a ocorrência de intempestividade conduz à homologação dos cálculos do Exequente.

III
- O espólio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução de dívidas contraídas pelo autor da herança, sobretudo quando seu representante age ativa e passivamente como legítimo administrador provisório dos bens no momento da execução.

IV
- É lícito ao Exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados, na forma do art. 876 do CPC, satisfazendo o crédito exequendo em sua totalidade.

V
- Aplicação da teoria da causa madura insculpida no § 3º, do art. 1.013 do CPC, pois reformada sentença proferida com base no antigo art. 267, VI, com correspondência exata no art. 485, VI, do CPC.

VI
- Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e deferir o pedido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000609-51.2012.8.14.0016

APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUSA CORDEIRO

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO

APELADO: ESPÓLIO DE MOYSES ISAAC BENCHIMOL

ADVOGADO: LUCIANO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARCUS
VINICIUS SOUSA CORDEIRO
visando modificar a sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência movida em face do
ESPÓLIO
DE MOYSES ISAAC BENCHIMOL
.

Em sua peça vestibular o Exequente requereu a intimação do Executado para pagar a dívida no valor de R$98.497,14 (noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, opor impugnação aos cálculos apresentados ao cumprimento de sentença, no mesmo prazo, conforme determina o art. 475-J, § 1º, do CPC, em sua antiga redação.

Devidamente intimado o Executado não efetuou o pagamento e nem impugnou o pedido.

Foi realizada a penhora de um imóvel e o Exequente requereu a adjudicação do bem como forma de satisfação de seu crédito, cujo valor da avaliação seria inferior ao total devido, sem oposição do Executado.

Após, foi apresentada impugnação pelo Executado em autos apartados (0003446-11.2014.8.14.0016), tendo sido inicialmente acolhida e proferida decisão extintiva pelo Juízo Singular, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, em sua antiga redação, como consequência da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Contra a decisão que acolheu a impugnação nos autos apartados o Executado interpôs o recurso de apelação pleiteando reforma, argumentando ser manifestamente intempestiva a insurgência do devedor. O Executado apresentou Contrarrazões.

O recurso foi acolhido e a impugnação ao cumprimento foi rejeitada liminarmente em razão da incontestável intempestividade, sendo reformada a decisão proferida pelo Juízo Singular em decisão assim lavrada:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor, extinguindo a execução, nos termos do art. 267, IV, e 475-L, IV, do CPC. II - Julgados procedentes os presentes embargos, o embargado interpôs apelação, alegando: 1) a intempestividade dos embargos; 2) a deserção dos embargos; 3) a ilegitimidade de parte.

III - Preliminar de Intempestividade. Alega o apelante que os embargos deveriam ter sido rejeitados liminarmente tendo em vista que foram opostos extemporaneamente, em razão dele ter tomado ciência do processo executivo em 20/08/2013 e só haver oposto os embargos em 04/12/2014, completamente fora do prazo legal, previsto no art. 738 do CPC, o que é inaceitável. IV - Estabelece o art. 738 do antigo Código de Processo Civil: Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação; (Redação dada pela Lei nº 11.382 de 06/12/2006). Temos, neste caso, que o executado não foi citado, na forma legal, ou seja, mediante oficial de Justiça, mas tomou conhecimento, considerando-se citado, na data em que seu advogado retirou os autos em carga da Secretaria, contando-se a partir daí o prazo legal de 15 (quinze) dias para oposição dos embargos. Vale ressaltar que, ao ingressar nos autos, ABRAHAM SALOMÃO SERRULHA identificou-se como representante do Espólio de MOYSES ISAAC BENCHIMOL, sendo, portanto, o legítimo titular do direito de embargar a execução. Fazendo-se a contagem do prazo na forma do art. 738, tem-se que, considerando-se citado o executado, em 05/09/13, data de retirada dos autos por seu advogado, iniciou-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias, vindo a se consumar em 20/09/13, sexta-feira, último dia do prazo. Tendo o embargante oferecido os embargos apenas no dia 04/12/14, conclui-se que ele foi oposto de forma intempestiva, pois, fora do prazo legal. Sendo assim, acolho a preliminar de intempestividade alegada pelo apelante, rejeitando liminarmente os embargos opostos pelo apelado. V - Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, acolhendo a preliminar de intempestividade dos embargos, para rejeitá-los liminarmente, nos termos da fundamentação exposta.
”

O Executado apresentou Embargos de Declaração mas foram rejeitados, de modo que a decisão proferida nos autos apartados transitou livremente em julgado, extinguindo-se a impugnação.

Concomitante a isto, o Exequente interpôs o presente recurso de Apelação em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pleiteando reforma, argumentando ser cabível a homologação de seus cálculos e a satisfação do seu crédito através da adjudicação do bem penhorado, avaliado em valor equivalente ao quanto perseguido através do cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência.

Mesmo intimado, o Executado não apresentou Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.
(Plenário Virtual)
.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000609-51.2012.8.14.0016

APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUSA CORDEIRO

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO

APELADO: ESPÓLIO DE MOYSES ISAAC BENCHIMOL

ADVOGADO: LUCIANO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, insurge-se o apelante contra a sentença proferida pelo Juízo Singular que extinguiu de plano a pretensão executiva, cujo fundamento restou delimitado em ilegitimidade passiva do espólio, supondo ter sido o mesmo formalmente encerrado.

Analisando detidamente os autos, notadamente as provas documentais acostadas, observo que se trata de ação de execução fundada em título judicial, lastreada pela sentença que condenou o autor da herança Executada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do profissional advogado Exequente, face o Princípio da Causalidade e o não pagamento voluntário no tempo hábil.

Como se sabe, os honorários advocatícios são verbas alimentares e de natureza salarial devidas ao profissional advogado que tenha atuado no feito e se sagrado vencedor, como foi o caso, sendo, portanto, válido o título judicial que sustenta o feito executivo em apreço estampado no ID 1639391, a teor do que preconiza o art. 515, I, do CPC.

De mesmo modo, é incontroverso que a dívida foi contraída por pessoa falecida ao tempo da execução, sendo o espólio do “de cujus” parte legítima para figurar no polo passivo da execução, consoante dispõe o art. 779, II, do CPC.

Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. Assim, a herança é constituída tanto pelo acervo patrimonial como pelas dívidas e obrigações deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação autônoma em face do espólio, como é o caso.

No presente caso, existe prova inequívoca nos autos de que no momento do ajuizamento da presente ação executiva, o representante legal do espólio agia ativa e passivamente como legítimo administrador da herança, outorgando poderes e atuando em Juízo em nome do espólio Executado, de modo que não merece guarida o argumento de ilegitimidade passiva face a formalização de partilha, sob pena de se fraudar a pretensão executiva legitimamente exercida e corretamente direcionada.

Tudo isto leva a crer, portanto, que o conjunto de bens, direitos e rendimentos deixados pela pessoa falecida seguia ativo através de seu representante, na forma como preconizada pelo art. 75, VII, do CPC, no momento em que foi exercido o direito à cobrança sobre a verba alimentar devida ao profissional advogado, devendo os bens do falecido serem utilizados para sanar os débitos contraídos, à luz do que dispõe o art. 1.997 e seguintes do CC.

Aliada a essa constatação, tem-se que sequer o bem penhorado em favor do Exequente havia sido individualizado e destinado aos herdeiros, o que não se cogitaria acaso estivesse formalizada a partilha de fato e de direito, demonstrando cabalmente a legitimidade passiva da parte Executada, na medida em que se apresentava à época como verdadeira administradora dos bens do autor da herança.

Logo, impositiva a desconstituição da sentença de extinção que se limitou a apreciar a legitimidade passiva do espólio Executado.

No entanto, embora o Juízo Singular tenha se omitido no exame da tese fundamental à solução do feito, entendo que, devidamente superada a legitimidade passiva do Executado, a causa comporta julgamento pelo Tribunal de Justiça em observância ao Princípio da Causa Madura e aos Princípios da Celeridade e Economia Processual.

Verificando que está o processo em condições de apreciação imediata, inteiramente pronto para julgamento, sem necessidade, inclusive, de dilação probatória, e versar o recurso a respeito de sentença proferida com base na antiga redação do art. 267, VI, do CPC, com correspondência na atual redação do art. 485, VI, de mesmo diploma, procedo à apreciação da lide e ao pedido do Exequente firme na autorização expressa conferida pelo art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Existindo pretensão executiva válida, fundada em título judicial, e, sobretudo, não resistida pelo Executado, visto que fora liminarmente rejeitada a impugnação do devedor face a manifesta intempestividade, impõe-se a homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente.

Nessa conjectura, na linha de encadeamento de atos prevista no art. 523, § 3º, do CPC, denota-se que não houve pagamento voluntário e que ocorreu a penhora de bem imóvel descrita no ID 1639401, fls. 24 e 25, avaliado em valor equivalente ao quanto devido e entregue ao depositário público, sem resistência do espólio Executado, sendo, após, deduzido pedido de adjudicação do bem por parte do Exequente em valor superior ao da avaliação, mas equivalente ao crédito perseguido, a fim de satisfazer a execução, igualmente sem sofrer oposição do Executado.

Assim, sendo lícito ao Exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação judicial realizada de acordo com o art. 872 do CPC, requerer que lhe seja adjudicado o bem penhorado, inclusive renunciando à fração do crédito devido que extrapola o valor do bem, conforme inteligência do art. 876 do CPC, sem que se tenha notícia de qualquer objeção criada pelo devedor, mesmo ciente, entendo ser o caso de deferimento do pedido, de modo a atingir a plena satisfação da obrigação e encerrar o presente cumprimento de sentença, na forma dos arts. 904, II, e 924, II, do CPC.

À vista do exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e, com base na Teoria da Causa Madura, homologar os cálculos do Exequente em cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, deferindo o pedido de adjudicação do bem imóvel penhorado descrito no auto de avaliação e penhora ID 1639401, fls. 24 e 25, determinando seja expedida a carta de adjudicação e o mandado de imissão de posse em nome dos patronos da parte, tudo na forma do art. 877, § 1º, I, do CPC, declarando satisfeita a execução e extinguindo-a, nos termos dos arts. 904, II, e 924, II, todos do CPC.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023